Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-19.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001445-19.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IVANETE MEZOMO DA SILVA - CPF: 823.177.041-00 (RECORRIDO), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001445-19.2022.8.11.0055.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: IVANETE MEZOMO DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2.875/08 – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA EM CASCATA – REJEIÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que a recorrente acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento-base da recorrida na progressão de Classe B, com a ressalva de que esse percentual deverá ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional I, que é aquele em que a recorrida está enquadrada; e, também, que a Fazenda se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das elevações de nível II e III já incorporadas no Vencimento-base da Servidora, condenando a recorrente para que

acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento-base da Reclamante na progressão de Classe C, ressalvando que esse percentual deverá ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional I, que é aquele em que a recorrida está enquadrada; e, ainda, que a Fazenda se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das elevações de nível II e III já incorporadas no Vencimento-base da Servidora, proceda a atualização das diferenças ora acrescidas ao Vencimento base da recorrida com os percentuais concedidos a título de Revisão Geral Anual -RGA, a partir de fevereiro de 2018, bem como aqueles que eventualmente venham a ser oportunizados aos Servidores em data posterior ao ajuizamento desta ação, de modo a preservar o valor real dos seus Vencimentos, bem como, condenou a recorrente ao pagamento retroativo do percentual de 10% (dez por cento) de progressão de Classe B a partir de fevereiro de 2018, e 10% (dez por cento) de progressão de Classe C desde maio de 2018, e por todo o período em que tramitar a ação, ambos atualizados pelas Revisões Gerais Anuais-RGAs concedidas pelo tempo quer perdurarem as discussões, calculados sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional I, que é aquele em que a recorrida está enquadrada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da impossibilidade de concessão de progressão em classe automática – Da pretensão de recebimento de verba em cascata.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da impossibilidade de concessão de progressão em classe automática – Da pretensão de recebimento de verba em cascata.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, o art. 33 da Lei 2875/08, em seu art. 33 prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto, sendo de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da referida Lei.

Com efeito, ocorrendo à inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, deve ser concedida a progressão em classe automática, conforme disposição legal.

Outrossim, rejeito a alegação de pretensão de recebimento de verba em cascata, notadamente, no caso dos autos, em que a recorrida apresenta de forma escorreita, o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte, somado ao valor anteriormente pago, com seus reflexos até mesmo na implantação do RGA.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de
insalubridade
que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

2.
Arbitramento de juros e correção de mora de ofício, ante a omissão na decisão recorrida.

No presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para de oficio sanar a omissão da sentença em relação ao índice de atualização, juros de mora e marco de incidência, para fixar o índice de atualização monetária pelo IPCA-E a partir do momento em que deveria ter sido pago o valor (apurada a diferença), com juros de mora do art. 1º F da Lei 9494/97, a partir da data da citação válida e sobre as parcelas devidas e apuradas no curso do processo, após a citação válida, nestes casos, tanto IPCA-E quanto os juros de mora do art. 1º F da Lei 9494/97 incidirão ambos a partir dessa data em que deveriam ser pagos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023